Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716613-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: ANGELINA DE SOUSA ARAUJO MOURA DESPACHO Comprove a recorrente o protocolo da Reclamação em 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos para decisão acerca da suspensão do curso do processo. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora